Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701643-48.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MUSTEFAGA AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO MUSTEFAGA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CBCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS e OUTROS: Cuida-se de ação de execução movida por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A C e BCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA MARC em desfavor de IA TELMA MARQUES PICCININI, MARCIO ANTONIO PICCININI e , par TATY MAGAZIN LTDA tes qualificadas. O débito exequendo, em 05/03/2020, era de R$1.284.490,78 (hum milhão duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e oito centavos). Para adimplemento parcial do débito, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel: SHA – Setor Habitacional Arniqueira, Apartamento 204, Conjunto 4, Chácara 59, Lote 19, Condomínio Residencial e Comercial Nossa Senhora da Penha. O imóvel foi avaliado em R$150.000,00. Levado a hasta, o bem foi arrematado por CLAUDIO MUSTEFAGA pelo valor de R$90.000,00, conforme auto de arrematação de ID 77177885, fl. 1554, tendo o arrematante depositados o preço no ID 77177887, fl. 1555 (R$90.000,00), além da comissão do leiloeiro (R$4.500,00 no ID 77177889, fl. 1557). Após a arrematação, o arrematante veio aos autos no ID 78192281, fls. 1605/1609 requerendo a desistência da arrematação, ao argumento de que foi apresentada impugnação à arrematação pelos devedores, bem como que ao diligenciar perante a Secretaria de Economia do DF foi surpreendido com um débito de IPTU de R$361.055,68 e de despesas condominiais de R$15.558,81, sustentando, com isso, que o imóvel ofertado está eivado de vícios que inviabilizam a regularização perante o Poder Público e a Administradora do Condomínio. Assevera que o edital foi omisso quanto a tais informações, concluindo, assim, que faz jus à desistência sem ônus, conforme art. 903, § 5o, do CPC. Facultada a manifestação das partes e demais interessados, o devedor veios aos autos no ID 78672187, fls. 1623/1624 e o credor no ID 79549882, fls. 1626/1629. É o relato do necessário, passo a decidir. A regulamentação de tal situação está disciplinada no art. 903, § 5o, incisos I a III, do CPC. Conforme previsto em lei, o arrematante somente pode desistir da arrematação: Art. 903, § 5o (...) I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Na hipótese dos autos, o arrematante CLAUDIO MUSTEFAGA, aduz a ocorrência dos incisos I e II. No que tange ao inciso II (o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o), o arrematante não possui razão. O mencionado § 1o possui três incisos, que preveem as situações em que a arrematação pode ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida. Acontece que a impugnação apresentada pelo devedor no ID 77255392, fls. 1565/1571 não diz respeito a nenhuma das três matérias, ou seja, em momento nenhum o devedor aduz a arrematação por preço vil (inciso I); a inobservância do art. 804 (inciso II); ou o não pagamento do preço ou prestação de caução (inciso III). Ademais, tal impugnação sequer foi conhecida por este Juízo (ID 77462182, fls. 1594/1595) por que dizia respeito a matérias já apreciadas. Assim, a apresentação da impugnação pelo devedor não é motivo idôneo para desistir da arrematação. Já no que diz respeito à hipótese do inciso I (provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital), também não assiste razão ao arrematante. Com efeito, ao contrário do que afirmado pelo arrematante, o edital de leilão eletrônico, juntado no ID 73367031, fls. 1464/1467 foi expresso em consignar que se tratavam de direito aquisitivos possessórios de área irregular, ou seja, sem matrícula imobiliária. Ademais, foi consignado em negrito o tópico “DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e OUTRAS” a observação de que “Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (Taxas Condominiais), assim como os débitos de natureza tributária (IPTU/TLP) sub-rogam-se sobre o valor da arrematação, nos termos do art. 908, §1o do CPC e art. 130, parágrafo único do CTN. Os débitos tributários e condominiais não cobertos pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante”. Veja, o edital foi cristalino em informar que os débitos tributários e condominiais não cobertos pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante. Além disso, foi ofertada a retirada de dúvidas e a prestação de outros esclarecimentos diretamente com o leiloeiro, em momento anterior ao leilão, por telefone e por e-mail, mas isso não foi feito pelo arrematante. Assim, é incabível a tese de que existiam ônus e/ou gravames não mencionados no edital, muito pelo contrário, o edital foi expresso e claro em consignar todos os ônus e gravames que incidiam sobre o bem, além da sua condição peculiar de área irregular e sem matrícula individualizada. Por fim, quanto à alegação de que era impossível saber o valor exato de tais débito em momento anterior ao leilão, essa tese também não prospera, porquanto tais informações são de domínio público, tanto que o arrematante teve acesso a elas quando diligenciou nesse sentido. Dessa forma, caberia ao arrematante ter buscado informações sobre o valor do débito tributário e taxas condominiais em data anterior ao leilão, sendo exatamente essa a razão da publicação do edital, qual seja, dar ciência a eventuais interessados sobre a existência do bem expropriado, dando-lhes tempo hábil para pesquisar e avaliar se é conveniente a eles participar da hasta. Logo, tendo o arrematante sido informado de todos os ônus e gravames que incidiam sobre o bem, não lhe é admissível desistir da arrematação pelo inciso invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desistência da arrematação. Preclusa essa decisão, façam os autos conclusos para assinatura do auto de arrematação e liberação, em favor do credor e do leiloeiro, dos valores depositados. O Agravante sustenta que somente após a expedição do auto de arrematação obteve informação de que o imóvel leiloado não possui inscrição na Secretaria de Economia do Distrito Federal, que existe débito condominial de R$ 15.558,81 e que há dívida de IPTU de R$ 361.055,68 vinculada ao terreno onde está localizado. Conclui que a omissão dessas pendências no edital autoriza a desistência da arrematação com fundamento no artigo 903, § 5o, do Estatuto Processual. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja expedido em seu favor Alvará de Levantamento da quantia despendida para arrematação do imóvel, que não possui inscrição individualizada de IPTU/TLP, sendo que constam débitos altíssimos vinculados ao terreno onde o bem está localizado, em momento pretérito à hasta pública” ou, alternativamente, “pela não expedição em favor das exequentes, evitando maiores prejuízos financeiros ao arrematante; mantendo o importe em conta vinculada aos autos, até o julgamento final da lide, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil vigente”. Preparo recolhido (IDs 22552555 e 22552558). É o relatório. Decido. As razões recursais não infirmam, no plano da cognição sumária, a conclusão de que o edital obedeceu às exigências do artigo 886 do Código de Processo Civil e que não estão presentes as hipóteses que, segundo o artigo 903, § 5o, autorizam a desistência da arrematação. De toda sorte, a par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a própria decisão agravada ressalva que somente após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso, será assinado o auto de arrematação e autorizado o levantamento do valor respectivo. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator